Tribunal: TJDFT
Processo: 0745487-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, sob imputação de coautoria em tentativa de homicídio qualificado. A impetrante sustenta ausência de fundamentação concreta, contemporaneidade e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada, à luz dos requisitos legais e constitucionais, diante da alegação de constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta, conforme os artigos 282, 312 e 313 do Código de Processo Penal.
2. A decisão impugnada apresenta elementos concretos que justificam a medida, como gravidade da conduta, risco à ordem pública e indícios de autoria.
3. A contemporaneidade da prisão preventiva está relacionada à necessidade da medida no momento da decretação, não à data do fato criminoso.
4. As condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais.
5. O habeas corpus não é instrumento adequado para valoração aprofundada de provas.
6. A prisão preventiva visa acautelar a ordem pública e prevenir reiteração delitiva, sendo inadequadas medidas cautelares alternativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da conduta, o risco à ordem pública e a insuficiência de medidas cautelares alternativas, sendo irrelevantes, por si só, as condições pessoais favoráveis do imputado.
Dispositivos legais citados: Art. 5o, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; arts. 282, § 6o, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 890.189/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 02/09/2024, DJe 05/09/2024; STJ, AgRg no HC n. 886.569/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/03/2024, DJe 20/03/2024.